Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-25.2022.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-25.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: ANTONIA REGINA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, FELICIANO LYRA MOURA

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE R$10.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora sustenta não ter contratado o empréstimo consignado nº 307891540-6_0001, firmado em 03/04/2022, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário. O banco réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação e suscita prejudiciais de decadência e prescrição, além de preliminares processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de decadência ou prescrição; (ii) a validade da contratação do empréstimo consignado; (iii) a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iv) o cabimento de repetição em dobro dos valores descontados; e (v) a configuração e o quantum dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, com renovações mensais dos descontos.

4. Inocorrência de prescrição quinquenal, considerando que o termo inicial é a data do último desconto ou da ciência do dano, sendo a ação proposta dentro do prazo legal.

5. Rejeição das preliminares, ante a inexistência de violação aos princípios da cooperação e da dialeticidade, bem como desnecessidade de expedição de ofício diante da prova documental já constante nos autos.

6. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da vulnerabilidade da parte autora e inversão do ônus da prova.

7. Ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira, que não apresentou instrumento contratual válido ou autorização da consumidora.

8. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno.

9. Cabimento da declaração de inexistência do contrato e cessação dos descontos indevidos.

10. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, Parágrafo Único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

11. Configuração de danos morais, diante dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, fixados em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Diante da sistemática legal inaugurada pela Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/8/2024, que conferiu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, adota-se, no caso concreto, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, para juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Apelação da autora provida e apelação do réu desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, cabendo-lhe comprovar a regularidade da avença.

2. A cobrança indevida de valores em relação de consumo enseja repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, independentemente de prova de má-fé.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas tombados sob
nº. 8000376-25.2022.8.05.0239,
em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados
ANTONIA REGINA DE LIMA
e
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ANTONIA REGINA DE LIMA E NEGAR PROVIMENTO AO BANCO PAN S.A.
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça